Tribunal: TJMT
Processo: 1019038-55.2020.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019038-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEMA – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ -

ART. 90, §4º, DO CPC
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NORMA JÁ APLICADA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorrer após o ajuizamento da ação ordinária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VADEMILSO BADALOTTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Ordinária nº 1019038-55.2020.8.11.0015 ajuizada por
VADEMILSO BADALOTTI
, que reconheceu a procedência do pedido e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios no “
percentual de 4% (quatro cento) “
sobre o valor atualizado da causa
”, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso III, e artigo 90, parágrafo 4º, todos do CPC”
.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante “que

faculdade à Fazenda Pública Estadual de reconhecer eventual erro ou posterior causa de extinção do crédito e cancelar a CDA, desde que o faça até a decisão de primeira instância, como ocorreu no presente caso, dando causa à extinção da ação, sem que seja onerada pelo pagamento de custas e honorários advocatícios”.

Sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8, do CPC, em face da razoabilidade e do trabalho realizado nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a

sentença recorrida no tocante ao valor dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 98709970.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (id. 92089019).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo
a quo
que reconheceu a procedência do pedido e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios no “
percentual de 4% (quatro por cento) “
sobre o valor atualizado da causa
”, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso III, e artigo 90, parágrafo 4º, todos do CPC”
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que
VADEMILSO BADALOTTI
ajuizou a Ação Ordinária nº 1019038-55.2020.8.11.0015, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o reconhecimento da nulidade do
Auto de Infração 140314/2011 (Processo Administrativo n.º 615722/2011)
.

A parte apelante, após a citação, em id. 91756033, compareceu aos autos indicando que CDA nº
2020544555
foi cancelada, por conseguinte, o processo administrativo questionado na ação também foi cancelada.

Posteriormente, em 18/03/2021, o juízo de origem sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação:

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito da parte Autora foi atendido pelo Requerido, ante o “o cancelamento da CDA objeto destes autos (2020544555)”.

Nesse sentido, “A jurisprudência nacional é pacifica no sentido de que, quando a administração cumpre o seu dever legal após o ajuizamento da ação, isso não gera a perda do objeto da ação, mas sim em reconhecimento da procedência do pedido, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. (...) (TJ-PA - APL: 00145459320148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019).

E mais:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 1a. SEÇÃO NO JULGAMENTO DOS ERESP 1.215.003/RS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático. 2. Consoante recente posicionamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 não se aplica ao procedimento regido pela Lei 6.830/1980. Ou seja, não obstante o reconhecimento da procedência do pedido, por parte do ente público, será possível a condenação do Fisco ao pagamento da verba honorária, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes: REsp. 1.491.907/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.4.2018; AgInt no REsp. 1.654.384/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.5.2017 e AgRg no REsp. 1.390.169/SC, Rel. Min. SERGIO KUKINA, DJe 22.11.2016. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AgInt no REsp: 1770947 CE 2018/0256940-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019 – grifo nosso).

Desse modo, IMPÕE-SE o RECONHECIMENTO da PROCEDÊNCIA do PEDIDO formulado na ação.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 487, inc. III, alínea “a”, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o Requerido ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 4% (quatro cento) “sobre o valor atualizado da causa”, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso III, e artigo 90, parágrafo 4º, todos do CPC.

Com
essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui a parte Apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a Certidão da Dívida Ativa é cancelada de forma voluntaria, diante da ausência de pretensão resistida, aplicando por analogia o art. 26, da LEF.

Primeiramente, é certo que não se trata de execução fiscal, razão pela inaplicável no caso concreto a fundamentação apresentada pela parte recorrente, a respeito do cancelamento sem ônus (art. 26, da LEF).

Ainda que considerado a possibilidade de aplicação por analogia, é cediço que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que crédito somente foi cancelado após o ajuizamento da ação ordinária, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido, em situação análoga, é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada
ou quando ela não apresenta defesa
.

Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais.

(N.U 1011251-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Qua
nto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, razão não assiste ao apelante.

O Magistrado
a quo
observou o disposto no artigo 85, § 2º c/c §3º, do Código de Processo Civil, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa,
e o valor do proveito econômico obtid
o,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A
demais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

Portanto, a sentença está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma REsp 1.850.512/SP, posto que fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por fim, no tocante a redução pela metade, verifica-se pela sentença, que a referida norma já foi aplicada, razão pela qual não há interesse de agir da Apelante neste quesito.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 5% (cinco por cento), conforme preconiza o art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023